Tribunal: TJES
Processo: 5004783-43.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004783-43.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NICOLAS DOS SANTOS COSTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REGIME SEMIABERTO. REQUISITOS DO ART. 123 DA LEP. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. RECENTE INGRESSO NA UNIDADE PRISIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída temporária formulado por apenado em regime semiaberto, sob o fundamento de ausência de tempo suficiente para avaliação de sua conduta carcerária, em razão de recente ingresso em unidade prisional, bem como da incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da saída temporária, especialmente quanto à comprovação de comportamento adequado e à compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, nos termos do art. 123 da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o Juízo da execução analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123 da LEP.

4- A compatibilidade do benefício com os objetivos da pena é requisito indispensável, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso.

5- O recente ingresso do apenado na unidade prisional, há menos de 30 dias, impede a realização de avaliação adequada e segura de seu comportamento carcerário.

6- O atestado de conduta carcerária desfavorável, decorrente da impossibilidade de observação criminológica, inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo.

7- A necessidade de adaptação ao regime semiaberto e de reintegração gradual ao convívio social justifica a negativa do benefício no momento.

8- O longo período de pena ainda a cumprir reforça a incompatibilidade da saída temporária com os objetivos da execução penal.

9- O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJES, que afastam a concessão automática do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, não configurando direito subjetivo do apenado. 2. A ausência de tempo suficiente para avaliação do comportamento carcerário impede o reconhecimento do requisito subjetivo. 3. A incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena autoriza o indeferimento da saída temporária, especialmente diante da necessidade de reintegração social gradual.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.864/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 14/02/2023; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5008216-94.2022.8.08.0000, Rel. Willian Silva, j. 22/09/2022; TJES, Agravo de Execução Penal nº 5010997-89.2022.8.08.0000, Rel. Fernando Zardini Antonio, j. 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
NICOLAS DOS SANTOS COSTA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução n. 0042951-59.2018.8.13.0351, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante encontra-se no regime semiaberto e preenche os requisitos para a concessão do benefício. Argumenta ainda que o agravante possui bom comportamento carcerário, sem registro de falta grave nos últimos 12 meses. Invoca o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, tendo em vista que o delito praticado pelo agravante foi praticado em 09/12/2016, ou seja, antes da publicação da Lei 14.843/2024, bem como também anterior à vigência da do Pacote Anticrime. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 18829633).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
NICOLAS DOS SANTOS COSTA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, nos autos do processo de execução n. 0042951-59.2018.8.13.0351, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante encontra-se no regime semiaberto e preenche os requisitos para a concessão do benefício. Argumenta ainda que o agravante possui bom comportamento carcerário, sem registro de falta grave nos últimos 12 meses. Invoca o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, tendo em vista que o delito praticado pelo agravante foi praticado em 09/12/2016, ou seja, antes da publicação da Lei 14.843/2024, bem como também anterior à vigência da do Pacote Anticrime. Ao final, requer a concessão do benefício da saída temporária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 18829633).

O magistrado indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não se trata de direito absoluto, além da sua recente chegada na atual penitenciária. Vejamos:

“ (...)o apenado ainda não está apto para a saída temporária, uma vez que sua permanência na Penitenciária Semiaberta de São Mateus (PSSM) é inferior a 30 (trinta) dias, circunstância que inviabiliza a realização de avaliação adequada e segura da sua conduta carcerária, requisito indispensável para a aferição do comportamento exigido à fruição do benefício. Ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público no mov. 644.1, a concessão da saída temporária deve ter compatibilidade com os objetivos da pena, conforme art. 123, III da LEP, não sendo direito absoluto e automático adquirido com a progressão ao regime semiaberto, devendo ser analisadas todas as circunstâncias antes da concessão da benesse.”.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária: I – o comportamento adequado do reeducando; II – o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III – a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Sobre o tema, o col. STJ possui entendimento de que “
a saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, entre os quais compatibilidade com os objetivos da pena
” (AgRg no HC n. 761.864/RJ, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Dessa forma, ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

No caso, o atestado de conduta carcerária foi desfavorável pelo fato de o reeducando se encontrar na penitenciária há menos de 30 dias, consignando que:

Sua permanência nesta Unidade Prisional se dá há menos de 30 (trinta) dias, conforme data acima informada. Por esta razão, em consonância com o art. 123, caput,parte final da Lei 7210/84 e com o art. 118, I, da Portaria 332-S, de 02/07/2003 c/c art. 11, I, primeira parte, do mesmo Diploma, não foi possível submetê-lo à observação criminológica e avaliação necessária para aferir sua conduta carcerária.

Vale lembrar que a decisão que concedeu a progressão para o regime semiaberto encontrava-se suspensa diante do Procedimento Administrativo Disciplinar em trâmite, no qual foi posteriormente absolvido.

Assim, o apenado foi transferido para unidade prisional compatível com o regime semiaberto apenas 28/11/2025 e, por sua vez, foi colocado na atual penitenciária há menos de 30 dias, quando da elaboração do atestado de conduta carcerária.

Com efeito, comungo do entendimento do Juízo
a quo
, no sentido de que o convívio à sociedade deve ocorrer de maneira gradual, mormente em hipótese como a dos autos, sendo necessário um período de adaptação às regras do novo regime e de parecer favorável da unidade prisional.

Além disso, o agravante ainda tem um longo período de pena a cumprir, somente findando em 2040 e, em tese, terá o direito à progressão ao regime aberto somente em 2027.

Logo, o deferimento, no presente momento, da saída temporária não se mostra compatível com os objetivos da pena, sobretudo a retomada gradual ao convívio social.

O entendimento não destoa da jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. ARTIGO 123 III, LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, competindo ao Juízo das Execuções penais a avaliação acerca do cumprimento dos requisitos descritos no artigo 123 da LEP. 2. Necessária uma maior cautela na concessão de saídas temporárias a presos condenados por crimes graves e com penas de longa duração, promovendo uma reintegração gradual do agravante à sociedade. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5008216-94.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena. Precedentes STJ. 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato de que o reeducando foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 27/03/2025. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5010997-89.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/11/2022)

No mesmo sentido, o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer destacou que
“O magistrado explicita a razão pela qual reputa prematura a concessão da benesse, qual seja, a ausência de tempo suficiente para avaliação institucional do comportamento do reeducando no novo regime, circunstância diretamente relacionada ao requisito subjetivo da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Não há, pois, deficiência de motivação nem arbitrariedade”
.

Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da LEP.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.